Tribunal: STF
Processo: RHC 55735
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO. RÉU REVEL, MAS COM AMPLA DEFESA
PATROCINADA POR ADVOGADO CONSTITUIDO POR ELE. APELAÇÃO, CONTUDO, NÃO
CONHECIDA, POR NÃO SE TER O RÉU APRESENTADO A PRISÃO. ALEGAÇÃO,
DEPOIS DA PRISÃO, PARA FINS DE SE PODER APELAR, DE QUE INVALIDA A
INTIMAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUIDO, QUE DEVERIA SER FEITA
PESSOALMENTE, ESTANDO O RÉU PRESO, OU POR EDITAL (CPP, ART. 392, I E
VI). IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.